Tribunal: TCU
Processo: 004.011/2013-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que julgou irregulares as contas da recorrente em razão da impugnação parcial de despesas com recursos do convênio cujo objeto era dar apoio financeiro para aquisição de equipamento e material permanente, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto pela Sra. Edna Souza Bulc, procuradora da Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro/SP, contra o Acórdão 15646/2018-TCU-Primeira Câmara , que conheceu do Recurso de Reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo o valor da multa em R$ 30.000,00, que foi aplicada em virtude de superfaturamento identificado em fiscalização da Controladoria-Geral da União (CGU), como desdobramento da "Operação Sanguessuga" da Polícia Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com base no art. 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar o teor desta deliberação à recorrente.